Tribunal: TJSP
Processo: 1030223-78.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada extinta sem julgamento de mérito – Reconvenção julgada procedente – Insurgência da instituição financeira – DANOS MORAIS – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto – Distribuição da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada extinta sem julgamento de mérito – Reconvenção julgada procedente – Insurgência da instituição financeira – DANOS MORAIS – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto – Distribuição da ação durante as negociações e antes do vencimento dos boletos emitidos pela própria credora para quitação das parcelas em atraso – Efetivação da busca e apreensão na ausência de mora – Evidente repercussão negativa – "Quantum" indenizatório – O valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima – Manutenção – DANOS MATERIAIS – Falta de impugnação específica – Condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes em relação ao valor que o réu deixou de auferir com seu trabalho como motorista de aplicativos – Impugnação constante da apelação trata de questão diversa, que sequer constou na condenação – Sentença mantida – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Honorários fixados em valor razoável, que remunera de forma justa a atuação dos patronos da parte vencedora – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.